Tribunal: TJSP
Processo: 2104828-76.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO QUE NÃO RECONHECEU A INTIMAÇÃO DA EXECUTADA.
1. Decisão que não reconheceu intimação de executada por A.R em endereço no qual teria sido anteriormente citada. Acerto da decisão. Embora positivo o aviso de recebimento de citação, quando da intimação do arresto convertido em penhora o aviso de intimação retornou sem recebimento. Dúvida

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO QUE NÃO RECONHECEU A INTIMAÇÃO DA EXECUTADA.
1. Decisão que não reconheceu intimação de executada por A.R em endereço no qual teria sido anteriormente citada. Acerto da decisão. Embora positivo o aviso de recebimento de citação, quando da intimação do arresto convertido em penhora o aviso de intimação retornou sem recebimento. Dúvida razoável que autoriza a expedição de mandado e inviabiliza, por ora, o levantamento de valores. Precedentes desta Corte.
2. RATIFICAÇÃO DA DECISÃO – Hipótese em que a interlocutória avaliou corretamente os elementos fáticos e jurídicos apresentados pelas partes, dando à causa o justo deslinde necessário – Aplicação do art. 252, do RITJSP – Decisão mantida – RECURSO NÃO PROVIDO.